Tribunal: TJSP
Processo: 2186897-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA EM INCIDENTE PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS SÓCIOS. REABERTURA DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA OU OFERTA DE IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÓCIOS QUE INGRESSAM NO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. JURISPRUDÊNCIA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA EM INCIDENTE PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS SÓCIOS. REABERTURA DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA OU OFERTA DE IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÓCIOS QUE INGRESSAM NO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. JURISPRUDÊNCIA. SÓCIOS AUTORIZADOS A INVOCAR SOMENTE MATÉRIAS DE DEFESA DECORRENTES DE DIREITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO OU DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Rescisão contratual c.c. restituição de valores. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica da executada em incidente próprio. Responsabilidade patrimonial dos sócios. Reabertura do prazo para pagamento voluntário da dívida ou oferta de impugnação. Inadmissibilidade. Sócios que ingressam no processo no estado em que se encontra. Jurisprudência. Sócios autorizados a invocar somente matérias de defesa decorrentes de direito próprio, superadas as demais. Ausência de vício na fundamentação da decisão ou de violação ao contraditório e à ampla defesa. Teses alegadas que, em grande medida, não comportavam conhecimento. Excesso de penhora. Inocorrência. Crédito executado que supera o valor do bem constrito.
Recurso desprovido.